Tribunal: TJMT
Processo: 1002985-89.2018.8.11.0040
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002985-89.2018.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ALMIR ROGERIO FRAGATA E CIA LTDA - CNPJ: 14.178.139/0001-34 (APELANTE), ADRIANO VALENTE FUGA PIRES - CPF: 885.943.271-53 (ADVOGADO), BUNGE ALIMENTOS S/A - CNPJ: 84.046.101/0334-40 (APELADO), ROBERTO POLI RAYEL FILHO - CPF: 200.116.748-22 (ADVOGADO), SANDRA REGINA MIRANDA SANTOS - CPF: 117.555.468-58 (ADVOGADO), BUNGE ALIMENTOS S/A - CNPJ: 84.046.101/0001-93 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO. EM RAZÃO DA SUSPEIÇÃO DA EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, FOI CONVOCADO PARA COMPOR TURMA JULGADORA COMO 2o VOGAL O EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL – TRANSPORTADOR AUTÔNOMO – LEI 11.442/2007 – TEMPO PARADO PARA DESCARREGAR ALÉM DO PRESCRITO EM LEI – DEVER DE INDENIZAR – INTERPRETAÇAO SISTEMÁTICA DOS §§§ 1o, 5o, 9o, DO ARTIGO 11 DA NORMA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(1) – Em termos de hermenêutica, a norma deve ser vista e interpretada de forma sistemática, de forma a harmonizá-la em todo o seu contexto para se chegar ao alcance de sua aplicação em cada caso concreto.

(2) - Muito embora, não tendo o transportador comunicado a hora da chegada, a obrigação do transportador, levando o produto de uma FILIAL para outra de uma mesma empresa, presume-se a contratante tem conhecimento do tempo da viagem até o destino. Neste viés, após a entrada na empresa, o atraso para o descarregamento por 57 horas, impõe a aplicação da indenização prescrita no § 5o, do artigo 11, da Lei 11.442/2007 que impõe prazo máximo de 05 (cinco) horas.

(3) – Valor pretendido não contestado, tratando-se de direito disponível, torna-se incontroverso.

R E L A T Ó R I O

Colenda Câmara.

Na origem, AÇÃO DE COBRANÇA C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS promovido por ALMIR ROGÉRIO FRAGATA & CIA. LTDA, em face de BUNGE ALIMENTOS S/A, todos identificados nos autos.

Afirmou ser transportador, foi obrigado a constituir uma empresa para prestar serviços à apelada. Que foi contratado para transportar 47.080 toneladas de milho de uma filial para outra da empresa BUNGE.

Que ficou 57 (cinquenta e sete) horas aguardando o carregamento. Que em face deste aspecto, arrimando no artigo 11, § 5o da Lei 11442/2007, que prevê tempo de espera no máximo de 05 (cinco) horas, desejou recebimento de danos materiais (lucros cessantes), no importe de R$ 4.374,20 (quatro mil trezentos e setenta e quatro reais e vinte centavos). Pretendeu, noutro patamar, indenização pelo contrato feito com advogado para defesa de seus direitos, na razão de 30% do que receberia. Danos morais, estes sugeridos em patamares não inferiores a 20 (vinte) salários mínimos. Deu a causa o valor de R$ 24.965,58. (ID-128728216). Despacho inicial e gratuidade da justiça deferida. (ID-128728220).

Ação julgada improcedente (ID-128728237), condenado a empresa autora nos custos do processo e honorários advocatícios, suspensos em face da Lei 1.060/50.

Sustentou a empresa apelante desacerto da sentença e, neste viés, registrou que, depois de carregado o caminhão, ficou aguardando a documentação fiscal da carga sem o qual não é possível empreender a viagem, sendo que o DACTE- Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico, que é o documento fiscal que autoriza o início da viagem, somente foi emitido dois dias depois, ou seja, no dia 22/09/2016, às l7,54 horas. Que, comprova que adentrou para carregamento no dia 20/09, às 08,00 horas. Assim, recorre da sentença para condenar a apelada ao pagamento da indenização prescrita pelo artigo 11, da Lei 11442/2007.

Sustentou a apelada em grau recursal que a culpa pelo atraso foi da apelante visto que esta deixou de agendar a entrega/descarregamento, sem realizar prévio agendamento, nos termos do que estabelece do artigo 11, § 1o, da Lei 11.442/2007.

Peço dia.

Desembargador SEBASTIÃO DE MORAES FILHO.

- RELATOR -

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Atento ao limite recursal (artigo 1.013 do CPC) pretende o apelante a reforma da sentença e, neste viés, a condenação da apelante pelo atraso no desembarque das mercadorias, excedido o prazo de 05 (cinco) horas, como preceitua o § 5o, do artigo 11, da Lei 11.442/2007. Por outro lado, sustenta a apelada a correta aplicação do direito ao fato eis que o apelante não cumpriu as exigências do § 1o, do artigo 11, da Lei de Regência, ao argumento de que deve o transportador comunicar em tempo hábil, a chegada ao destino. Neste viés, a questão é considerar acerto ou desacerto da sentença de primeiro grau, fazendo suas razões de decidir, considerou que não residiu a constituição do direito do autor ao arremedo der descumprimento do § 11, artigo 11, da Lei 11.442/2007, vez que não fez o prévio agendamento.

Deve ser visto, em sequência, que são incontroversos dois aspectos: Que a empresa apelante adentrou para descarregar no dia 20/09/2016 e somente o descarregamento ocorreu em data de 21/09/2016, ocasionando, desta forma, atraso em 57 (cinquenta e sete) horas. De outro lado, é incontroverso o valor da indenização pretendida, no montante de R$ 4.374,20 (quatro mil trezentos e setenta e quatro reais e vinte centavos).

Primeiramente, em linhas gerais, o transportador não é contratado para ficar aguardando tempo indefinido por parte do contratante, quer para carregar, quer para descarregar. Ele é contratado para transportar a carga, desde o carregamento até o descarregamento no destino e, de consequência, não pode ficar à disposição do contratante. Aliás, vige um ditado popular, tempo é dinheiro e o transportador autônomo vive da prestação de serviços para sua manutenção pessoal, de sua família e quiçá do próprio veículo transportador.

Dito isto.

A Lei 11.442, de 05/11/2007, que dispõe sobre o transporte rodoviário mediante remuneração.

Estabelece o artigo 11 que – O transportador informará ao expedidor ou ao destinatário final, quando não pactuado no contrato ou conhecimento de transporte, o prazo previsto para entrega da mercadoria.

§ 1o - O transportador obriga-se a comunicar ao expedidor ou ao destinatário, em tempo hábil, a chegada da carga ao destino.

§ 5o - O prazo máximo para carga e descarga do Veículo de Transporte Rodoviário será de 05 (cinco) horas, contadas da chegada do Veículo de Transporte Rodoviário de Cargas será de 05 (cinco) horas, contadas da chegada do veículo ao endereço de destino, após o qual será devido ao Transportador Autônomo de Carga – TAC ou ETC a importância de R$ 1,38 (um real e trinta e oito centavos) por tonelada/hora ou fração.

Certo é que, a rigor do prescrito no artigo 11 ‘caput’ da Lei 11.442/2007, deve o transportador comunicar o prazo previsto para entrega da mercadoria. E, de outro norte, nos termos do seu § 1o, deve comunicar em tempo hábil a chegada da carga ao destino. Entretanto, carregando o veículo em uma filial para entrega em outra, não é preciso ser experiente no caso para saber o tempo de viagem que acontecerá ao destino. Desta forma, segundo penso, esta questão se apresenta mera irregularidade que não macula a obrigação da parte apelada em cumprir com o prescrito no § 5o, do artigo 11, da Lei de Regência, isto é, descarregar as mercadorias transportadas, no caso, 47.080 toneladas de milho, no prazo previsto, isto é, 05 (cinco) horas após sua chegada.

Isto porque, não é crível que o transportador, saia de uma FILIAL com a carga CARREGADA e, mesmo assim, não pode descarregá-la noutra FILIAL quando chega ao destino. Se uma FILIAL sabe a hora que o transportador saiu desta, por consequência, o destino, OUTRA FILIAL, antecipadamente, sabe possível hora de chegada, não podendo permitir outro entendimento no caso em apreciação recursal. Cada caso é um caso. Aqui, em verdade, se trata de transporte de produtos de um local para outro, de uma mesma empresa (BUNGE), que não pode deixar de ser considerada para se chegar a uma realidade factual e aplicar o correspondente direito.

Situação diversa que comporta flexibilidade em relação aos dispositivos legais violados trazidos pela empresa apelada. Isto porque, não se pode dar crédito que o transportador autônomo, vivendo do transporte de cargas, está obrigado a atender a agendamento do destinatário para entrega da mercadoria. O caos seria total. No caso, o veículo ficaria carregado, além do tempo da viagem, por mais de 50 (cinqüenta) horas, não podendo admitir que a tese trazida pela apelada, no caso concreto, tenha sucesso e, a meu ver, em face destes aspectos, não agiu o magistrado de piso com seu costumeiro acerto.

Certo é que, no caso concreto, uma vez sendo admitido o transportador na empresa no dia 20/09/2016, às 08,00 horas e saindo desta às 17,53 do dia 22/09/2016, mais do que o tempo de espera prescrito no § 5o, do artigo 11, da Lei de Regência, faz o apelante direito à indenização prevista a espécie. No caso, a ausência de comunicação, esteio jurídico trazido em defesa pela apelante a acatada pelo magistrado sentenciante, trata-se de mera irregularidade formal. Isto porque, a partir do momento que admitiu a entrada do veiculo para ser descarregado, assumiu todo o risco de, em não fazê-lo no prazo previsto incorrer na obrigação da indenização correspondente, como o prescrito no § 5o, do artigo 11, da Lei de Regência, transcrito na integralidade linhas acima.

Aliás, reforça este meu entendimento em face da obrigação legal do embarcador o fornecimento de documento de chegada do transportador no seu destino, a rigor do que está contido no § 9o, do artigo 11, da Lei 11.442/2007, assim redigido:

‘§ 9o - O embarcador e o destinatário da carga são obrigados a fornecer ao transportador documento hábeis a comprovar o horário de chegada do caminhão nas dependências dos respectivos estabelecimentos, sob pena de serem punidos com multa a ser aplicada pela Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT, que não excederá a 5% (cinco por cento) do valor da carga’.

No caso em apreço, vislumbro que não pode analisar dispositivos legais pincelados e separados. A interpretação deve ser sistemática, isto é, analisa os dispositivos legais insertos em determinada norma legal entre si, conjugando-as, para se chegar a um entendimento. Isto porque, em termos de hermenêutica, pressupõe que todo ordenamento jurídico é um todo unitário (ligado entre si), sem incompatibilidades, o que permite escolher o significado da norma que seja mais coerente com todo o seu conjunto.

Assim, por outras palavras, a interpretação sistemática considera que a norma legal não pode ser vista de forma isolada, pois o direito existe como sistema, de forma ordenada e com certa sincronia.

Como bem anota o mestre da Hermenêutica:

‘consiste o processo sistemático em comparar o dispositivo sujeito à exegese com outros do mesmo repositório ou de leis diversas, mas referentes ao mesmo objeto. Depois acrescenta: ‘Confronta-se a prescrição positiva com outra que proveio, ou que da mesma dimanaram, verifica-se o nexo entre a regra e a exceção, entre o geral e o particular, e deste modo se obtém esclarecimentos preciosos. O preceito, assim submetido a exame, longe de perder a própria individualidade, adquire realce maior, talvez inesperado. Com esse trabalho de síntese é mais bem sucedido. (CARLOS MAXILIANO, Hermenêutica e Aplicação do Direito, 20a Edição, FORENSE, Rio de Janeiro, 2011, pag. 100)’.

Portando, analisando o artigo 11 e seus §§§ 1o, 5o e 9o,do artigo 11, da Lei 11.442/2007 e levando em consideração ainda os fins sociais que toda norma contém (artigo 5o da Lei de Introdução do Direito Brasileiro), não vejo como pontuar que o transportador, transportando produtos de uma filial para outra da mesma empresa e, portando, sabedora da hora da partida e da possível chegada, sendo recepcionada quando ingressou no estabelecimento, possa esperar 57 horas para que o caminhão seja descarregado. E, portanto, inegável a violação do que estabelece o § 5o, da Lei 11.442/2007, impõe-se ao ressarcimento dos prejuízos tarifados a titulo de lucros cessantes, o que razoavelmente deixou de ganhar com esta parada, a rigor do que estabelece o artigo 402 do Código Civil, vistos ambos em conjunto.

Com relação ao valor, no importe de R$ 4.374,20 (quatro mil trezentos e setenta e quatro reais e vinte centavos), por cálculos aritméticos, atualizados o valo originário pelo INPC, nos termos do que estabelece o § 6o, do artigo 11, da Lei 11.442/2007, tal valor passou a ser incontroverso, a rigor do que estabelece o artigo 341 do vigente diploma processual, nada a perquirir a respeito.

Com os fragmentos acima, CONHEÇO DO RECURSO e LHE DOU PROVIMENTO para condenar a requerida BUNGE ALIMENTOS S/A, a título da compensação prescrita pelo § 5o, do artigo 11, da Lei 11.442/2007, indenizar a autora ALMIR ROGÉRIO FRAGATA & CIA. LTDA, no montante de R$ 4.374,20 (quatro mil trezentos e setenta e quatro reais e vinte centavos), acrescido de correção monetária, pelo INPC, a partir do ajuizamento da demanda e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês. Condeno-a, por outro lado, ao pagamento dos custos do processo e honorários advocatícios, estes orçados em 20% (vinte por cento) sobre o montante atualizado da condenação. A liquidação deverá ser por meros cálculos aritméticos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2022